Tribunal: TJSP
Processo: 2209486-64.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeitada parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS. Cálculos da contadoria judicial homologados. Honorários advocatícios dessa fase processual fixados pelo juízo "a quo". Possibilidade. Inteligência do disposto no art. 85, §1o e §7o, do NCPC. Honorários devidos.

Recurso não provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da Vara de Origem, com posterior fixação dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2209486-64.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARCOS ANTONIO DA
COSTA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16000
Agravo de Instrumento: 2209486-64.2018.8.26.00000
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Marcos Antonio da Costa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de
mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-
E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Rejeitada parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo INSS. Cálculos
da
contadoria
judicial
homologados.
Honorários
advocatícios dessa fase processual fixados pelo juízo “a
quo”. Possibilidade. Inteligência do disposto no art. 85, §1o
e §7o, do NCPC. Honorários devidos.
Recurso não provido. De ofício determinada a aplicação do
IPCA-E e a realização de novos cálculos pela Contadoria
Judicial da Vara de Origem, com posterior fixação dos
honorários advocatícios.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra a r. decisão de fls. 255/257 dos autos principais,
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de
fixar o INPC como índice de atualização monetária dos atrasados e homologar os
cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
Em suas razões recursais a autarquia alega que o
cálculo das prestações em atraso deve ser feito pela Lei no 11.960/2009, ou seja,
com a aplicação da TR como índice de correção monetária, uma vez que a decisão
proferida no RE 870.947/SE ainda não é definitiva, estando pendente de modulação
seus efeitos.
Por fim, sustenta que deve ser afastada a condenação
em honorários advocatícios, porque não foram acolhidos os cálculos do autor, e sim
da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Sendo assim, pede atribuição de efeito suspensivo ao
agravo, bem como a reforma da decisão para o fim de que seja determinada a
observância da Lei no 11.960/09 e, consequentemente, para que sejam acolhidos os
cálculos que entende corretos e afastada a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. No mais, requer que a matéria reste prequestionada para
fins recursais.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Deferido o efeito suspensivo.
Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos
de declaração que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é
possível cessar o sobrestamento determinado no despacho de fls. 19/20 e proceder
à análise do recurso.
No mais, cuida-se, na origem, de ação acidentária
julgada procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-
acidente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que negou
provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao reexame necessário
(fls. 171/178 dos autos originários), iniciou-se o cumprimento de sentença a partir
da apresentação dos cálculos de liquidação pelo INSS no valor total de R$ 43.294,51
(fls. 217/221 dos autos originários).
O exequente, por sua vez, não concordou com os
cálculos apresentados pelo INSS (fls. 231 dos autos originários), de modo que o INSS
impugnou o cumprimento de sentença (fls. 246/249 dos autos originários),
alegando, dentre outras coisas, que a atualização monetária dos atrasados não foi
feita com base na Lei no 11.960/09.
Por fim, o juízo a quo, após determinar a conferência
dos valores, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% sobre a diferença do montante que apresentou como devido (R$ 2.187,31) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 57.876,60
(fls. 255/257 dos autos originários) que, por sua vez, tiveram por base o INPC como
índice de atualização monetária dos atrasados (fls. 238/241 dos autos originários).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo INSS.
Daí o inconformismo da autarquia agravante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Como se vê, o v. acórdão às fls. 171/178 dos autos
originários, determinou que a correção monetária obedecesse ao disposto na Lei
11.960/09, pelo menos até o julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida, restando ressalvado à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento.
Dessa forma, com relação à atualização monetária,
como houve recentemente o julgamento do RE 870.947 Tema 810 da repercussão
geral, há que se observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Note-se que, ainda que se tenha entendido por bem
aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do Tema 810,
a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as decisões proferidas em
sede de repercussão geral têm imediata incidência, mesmo antes do trânsito em
julgado, a exemplo do decidido no AgRg no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJE 04.09.2017; ED no AgRg no RE no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE
29.08.2017; ARE no 930.647/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre
outros.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios,
para melhor compreensão do assunto, cumpre esclarecer que as Súmulas 517 e 519
do STJ foram editadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, para dirimir
os conflitos que surgiram em razão da entrada em vigor da Lei no 11.232/05 que,
por sua vez, introduziu uma nova sistemática processual ao acrescentar àquele
diploma legal os Capítulos IX (Da Liquidação de Sentença) e X (Do Cumprimento de
Sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Súmula 517. São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada.
Súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça ainda
firmou 4 teses sobre a sistemática dos recursos repetitivos. Senão vejamos:
Tema 407. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do 'cumpra-se'.
Tema 408. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Tema 409. Em caso de sucesso da impugnação, com
extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o),
revela-se que quem deu causa ao procedimento de
cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele
arcar com as verbas advocatícias.
Tema 410. O acolhimento ainda que parcial da
impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que
serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do
mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção
também parcial da execução.
Contudo, com a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil em 18 de março de 2016, uma nova sistemática foi adotada na
questão atinente à fixação dos honorários advocatícios, posto que os mesmos
passaram a ser devidos de forma independente e cumulativa, a teor do que dispõe
o §1o, do art. 85, do NCPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Por outro lado, no presente caso, que se tratar de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se vê mais razão para as
anteriores divergências sobre o tema, haja vista o disposto no § 7o, do art. 85, do
NCPC, in verbis:
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição
de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
Isso porque, não há lógica em não haver a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no caso em que a
impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada ou parcialmente rejeitada.
Logo, independente de qual conta tenha sido
homologada, se da Contadoria Judicial ou do autor, porque tal circunstância não é
requisito da lei, os honorários advocatícios são sim devidos, em razão da
sucumbência do INSS. Note-se que o exequente, além de ter atualizado
monetariamente os atrasados com base no IPCA-E, é isento do pagamento de
quaisquer custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art.
129, paragrafo único, da Lei 8.213/91.
Nessa esteira, como os cálculos apresentados pelo
INSS e pela Contadoria Judicial não atenderam as disposições aqui expostas, como
também não é possível de imediato aferir se estão devidamente corretos os
cálculos apresentados pelo autor, que utilizaram o IPCA-E como índice de
atualização monetária dos atrasados, necessário se faz que os valores devidos a
título de atrasados sejam novamente apurados pela Contadoria Judicial, para só
assim, com base nos novos cálculos, serem fixados os honorários advocatícios
devidos.
No mais, destaca-se que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Assim, mais do que esclarecido e evidenciado o
equívoco perpetrado pelo juízo a quo, deve a decisão ser reformada de ofício, para
que, não sendo possível a homologação de qualquer dos cálculos apresentados
pelas partes, sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial da vara de
origem.
Por oportuno, para fins de prequestionamento,
esclarece-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante
legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a
menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar
parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende
mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.

Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS,
ao passo que DE OFÍCIO se determina que o valor dos atrasados seja atualizado
monetariamente com base no IPCA-E desde o dia 30/06/2009, e que os autos
retornem à Vara de Origem para, observado o devido contraditório, sejam
realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial e, após, ficados os honorários
advocatícios devidos.
Nuncio Theophilo Neto
Relator